Tribunal: TJMT
Processo: 1047424-67.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
Habeas Corpus n. 1047424-67.2025.8.11.0000
EMENTA:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ARTS. 33 E 35 DA LEI 11.343/2006). PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. INQUÉRITO CONCLUÍDO. MINISTÉRIO PÚBLICO QUE REQUER DILIGÊNCIAS COMPLEMENTARES (QUEBRA DE SIGILO). PACIENTES PRIMÁRIOS E JOVENS. AUSÊNCIA DE PERICULOSIDADE ACENTUADA. DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA EXTREMA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS (ART. 319 DO CPP). LIMINAR RATIFICADA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.
I. RELATÓRIO DO CASO
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela Defensoria Pública em favor de pacientes, presos preventivamente desde 02/11/2025 em Barra do Garças/MT.
A defesa sustenta constrangimento ilegal por excesso de prazo, uma vez que o Inquérito Policial foi relatado em 28/11/2025 e, até o momento da impetração, a denúncia não havia sido oferecida, extrapolando o prazo do Art. 46 do CPP.
Argumenta-se que a manutenção da custódia é desproporcional, dado que os pacientes são primários e a investigação aguarda diligências (quebra de sigilo) que não dependem da segregação dos agentes.
Em sede liminar (plantão judiciário), a prisão foi substituída por cautelares alternativas.
II. RAZÕES DE DECIDIR
Dos Requisitos da Prisão: Embora a natureza do crime e o fracionamento da droga (456g de maconha) justifiquem inicialmente a atenção do Judiciário, a segregação cautelar deve ser pautada pela proporcionalidade e pela razoabilidade.
Do Excesso de Prazo:
O Inquérito foi concluído há tempo considerável sem que a denúncia fosse ofertada.
O Ministério Público optou por requisitar perícias adicionais (quebra de sigilo de dados telemáticos), o que, embora legítimo, impõe um elastério temporal que não pode ser suportado exclusivamente pelo status libertatis de réus presos primários.
A dilação de prazo não decorreu de manobras da defesa, configurando situação que compromete a celeridade processual (Art. 5o, LXXVIII, CF).
Das Condições Pessoais e Substituição da Prisão:
Os pacientes são jovens (19 e 24 anos), primários, possuem residência fixa e não há indícios de que integrem organização criminosa complexa.
Conforme o entendimento do STJ e do TJMT, medidas cautelares diversas da prisão (Art. 319, CPP) mostram-se suficientes para resguardar a ordem pública e a instrução, especialmente quando a custódia se torna excessivamente longa por inércia ou complexidade da acusação.
Efetividade das Cautelares: Registra-se que, desde a concessão da liminar, os pacientes vêm cumprindo regularmente as obrigações impostas (comparecimento em juízo), o que demonstra a eficácia da medida alternativa.
III. DISPOSITIVO
Em dissonância com o parecer ministerial, RATIFICO A LIMINAR e CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM para manter a substituição da prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares (Art. 319, I, IV e V do CPP):
I. Comparecimento periódico em Juízo para informar atividades;
II. Proibição de ausentar-se da Comarca sem autorização;
III. Recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga;
IV. Comunicação obrigatória de mudança de endereço.
FUNDAMENTOS LEGAIS MENCIONADOS
Constituição Federal: Art. 5o, inciso LXXVIII (Duração razoável do processo).
Código de Processo Penal: Arts. 46, 312, 315 e 319.
Lei de Drogas (11.343/06): Arts. 33 e 35.
Jurisprudência: STF, HC 85.237-8/DF; TJMT, HC 1000493-74.2023.8.11.0000.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1047424-67.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[WESLEI GOMES PINTO - CPF: 052.385.762-42 (PACIENTE), JUIZO DA 3A VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARCAS/MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRADO), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0037-20 (IMPETRADO), IAGO GABRIEL BORGES PEREIRA - CPF: 081.069.411-59 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA:

HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ARTS. 33 E 35 DA LEI 11.343/2006). PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. INQUÉRITO CONCLUÍDO. MINISTÉRIO PÚBLICO QUE REQUER DILIGÊNCIAS COMPLEMENTARES (QUEBRA DE SIGILO). PACIENTES PRIMÁRIOS E JOVENS. AUSÊNCIA DE PERICULOSIDADE ACENTUADA. DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA EXTREMA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS (ART. 319 DO CPP). LIMINAR RATIFICADA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA
.

I. RELATÓRIO DO CASO

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado pela Defensoria Pública em favor
de pacientes
, presos preventivamente desde 02/11/2025 em Barra do Garças/MT.

A defesa sustenta constrangimento ilegal por excesso de prazo, uma vez que o Inquérito Policial foi relatado em 28/11/2025 e, até o momento da impetração, a denúncia não havia sido oferecida, extrapolando o prazo do Art. 46 do CPP.

Argumenta-se que a manutenção da custódia é desproporcional, dado que os pacientes são primários e a investigação aguarda diligências (quebra de sigilo) que não dependem da segregação dos agentes.

Em sede liminar (plantão judiciário), a prisão foi substituída por cautelares alternativas.

II. RAZÕES DE DECIDIR

Dos Requisitos da Prisão: Embora a natureza do crime e o fracionamento da droga (
456g de maconha
) justifiquem inicialmente a atenção do Judiciário, a segregação cautelar deve ser pautada pela proporcionalidade e pela razoabilidade.

Do Excesso de Prazo:

O Inquérito foi concluído há tempo considerável sem que a denúncia fosse ofertada.

O Ministério Público optou por requisitar perícias adicionais (quebra de sigilo de dados telemáticos), o que, embora legítimo, impõe um elastério temporal que não pode ser suportado exclusivamente pelo
status
libertatis
de réus presos primários.

A dilação de prazo não decorreu de manobras da defesa, configurando situação que compromete a celeridade processual (Art. 5o, LXXVIII, CF).

Das Condições Pessoais e Substituição da Prisão:

Os pacientes são jovens (19 e 24 anos), primários, possuem residência fixa e não há indícios de que integrem organização criminosa complexa.

Conforme o entendimento do STJ e do TJMT, medidas cautelares diversas da prisão (Art. 319, CPP) mostram-se suficientes para resguardar a ordem pública e a instrução, especialmente quando a custódia se torna excessivamente longa por inércia ou complexidade da acusação.

Efetividade das Cautelares: Registra-se que, desde a concessão da liminar, os pacientes vêm cumprindo regularmente as obrigações impostas (comparecimento em juízo), o que demonstra a eficácia da medida alternativa.

III. DISPOSITIVO

Em dissonância com o parecer ministerial, RATIFICO A LIMINAR e CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM para manter a substituição da prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares (Art. 319, I, IV e V do CPP):

I. Comparecimento periódico em Juízo para informar atividades;

II. Proibição de ausentar-se da Comarca sem autorização;

III. Recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga;

IV. Comunicação obrigatória de mudança de endereço.

FUNDAMENTOS LEGAIS MENCIONADOS

Constituição Federal: Art. 5o, inciso LXXVIII (Duração razoável do processo).

Código de Processo Penal:
Arts
. 46, 312, 315 e 319.

Lei de Drogas (11.343/06):
Arts
. 33 e 35.

Jurisprudência: STF, HC 85.237-8/DF; TJMT, HC 1000493-74.2023.8.11.0000.

Relatório

Trata-se de
h
abeas
c
orpus
com pedido de liminar
impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de
Wesley Gomes Pinto
e
Iago Gabriel Borges Pereira
.

A ordem é dirigida contra ato do
Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças-MT
, que mantém os pacientes sob custódia preventiva.

Os pacientes foram presos em
flagrante no dia 02 de novembro de 2025
, pela suposta prática dos crimes de
tráfico de drogas
e
associação para o tráfico
, previstos nos artigos 33 e 35 da Lei no 11.343/2006.

Após a homologação do flagrante em audiência de custódia, a prisão foi convertida em preventiva com fundamento na garantia da ordem pública.

A impetrante sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal por
excesso de prazo
para o oferecimento da denúncia, destacando que o Inquérito Policial foi regularmente concluído e remetido ao Judiciário em 28 de novembro de 2025.

Argumenta-se que, apesar de o feito estar integralmente instruído com laudos periciais definitivos e relatório final de investigação, o Ministério Público permaneceu inerte, ultrapassando o prazo legal de cinco dias estabelecido no artigo 46 do Código de Processo Penal para réus presos.

A defesa enfatiza que não houve pedido de diligências complementares ou justificativa idônea para a paralisação do processo, o que caracteriza uma afronta ao direito fundamental à duração razoável do feito.

Ademais, a Defensoria Pública ressalta que ambos os pacientes são
primários

e
a
manutenção da segregação cautelar, diante da inércia estatal, revela-se
desproporcional e desnecessária
.

Sustenta-se que a custódia não pode subsistir por tempo indeterminado à espera de providências acusatórias, configurando-se em antecipação indevida de pena.

Nesse cenário, a impetrante defende a
viabilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas
, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, como monitoração eletrônica, entendendo-as como suficientes para resguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal.

No mérito, a defesa requer a confirmação da ordem para revogar a prisão preventiva e restituir a liberdade aos pacientes.

Em sede de
pedido liminar
, a defesa buscou o relaxamento da prisão ou a fixação de medidas alternativas, alegando a presença do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
.

Consta que a liminar foi deferida parcialmente em 18 de dezembro de 2025
, para substituir a segregação dos pacientes
p
or cautelares diversas.

Por sua vez, a 11a Procuradoria de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem.

É o relatório.

À pauta.

Voto.

Ao que consta, os pacientes foram presos em flagrante pela prática, em princípio e em tese, dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas.

Ao
homologar a prisão em flagrante e

convert
ê-la
em prisão preventiva, em audiência de custódia, o juízo registrou os seguintes fundamentos:

“A materialidade e os indícios suficientes de autoria vêm demonstrados pelo auto de apreensão, pelas imagens anexadas, pelo exame preliminar de constatação de substância e pelos depoimentos prestados. Conforme termo de apreensão, foram recolhidos R$ 505,00 (quinhentos e cinco reais) em espécie, 01 (uma) balança de precisão, 02 (duas) máquinas de cartão, 01 (uma) faca, 01 (uma) tábua de vidro transparente e 04 (quatro) aparelhos celulares.

No laudo pericial, os peritos constataram 24 (vinte e quatro) sacos plásticos transparentes do tipo
ziplock
, cada um contendo porções de material vegetal prensado e fragmentado,
além de 01 (um) bloco compacto da mesma substância. As análises realizadas indicaram resultado positivo para Cannabis Sativa, popularmente conhecida como maconha, totalizando 456g (quatrocentos e cinquenta e seis gramas) do entorpecente.

Embora
a quantidade de droga apreendida não tenha sido significativa,
o seu fracionamento e as diversas embalagens, comumente utilizadas para a venda de entorpecentes, indicam que a substância se destinava à comercialização. [...]

Já o perigo na liberdade dos conduzidos é demonstrado diante do alto risco de reiteração delitiva.

Isso porque, embora os
conduzidos sejam primários
, Weslei declarou ter trabalhado como autônomo durante 03 (três) meses, período em que acumulou aproximadamente R$ 5.000,00 (cinco mil reais), e utilizou de tal quantia para adquirir entorpecentes e iniciar sua revenda, com o propósito de “melhorar de vida”. Tal circunstância revela que o custodiado passou a fazer do crime seu meio profissional de vida, utilizando a atividade ilícita como fonte de sustento. [...]

Ademais, a utilização de máquina de cartão para a comercialização das drogas evidencia a profissionalização da traficância, revelando maior grau de organização e gravidade concreta na conduta, circunstância que se estende também ao conduzido Iago, que participava ativamente da empreitada criminosa. [...]

Assim, a periculosidade dos agentes e suas inclinações à contumácia delitiva demonstram que medidas cautelares menos gravosas serão insuficientes para acautelar a ordem pública. Ante
o exposto, CONVERTO a prisão em flagrante de IAGO GABRIEL BORGES PEREIRA e WESLEI GOMES PINTO em PRISÃO PREVENTIVA, fazendo-o com fulcro nos artigos 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal.”

Ao efetuar uma percuciente análise do presente
habeas corpus
,
já
em sede de plantão judicial, o douto Desembargador Marco Machado, de forma absolutamente lúcida e acercada, houve por bem substituir a prisão preventiva dos pacientes por outras cautelares.

Destacou a primariedade dos agentes, bem como a ausência de indicativos outros de periculosidade, registrando o seguinte:

“
Em 25.9.2025, o Delegado de Polícia [Raphael Diniz Garcia] certificou a conclusão do Inquérito Policial no 63.4.2025.41190 (
PJe
no 1014245-33.2025.8.11.0004 – ID 216544988).

Pois bem.

A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento dos pacientes em comercialização de drogas, extraídos das apreensões de 24 (vinte e quatro) porções de maconha, divididas em plásticos do tipo “
ziplock
”, e 1 (um) “bloco” de maconha com peso total de 456g (quatrocentos e cinquenta e seis gramas), 1 (uma) balança de precisão, R$ 505,00 (quinhentos e cinco reais) em espécie, 2 (duas) máquinas de cartão e 4 (quatro) aparelhos celulares, pelos policiais militares [Ailton Gomes Pinheiro e Rafael Pereira Borges da Rocha] na residência do paciente WESLEI GOMES PINTO, situada à Rua Goiabeiras, no 160, bairro Jardim das Mangueiras, em Barra do Garças/MT, após
receberem informações de que “dois indivíduos estariam praticando o crime de tráfico de entorpecentes e efetuando disparos de arma de fogo” no local indicado.

A forma de acondicionamento das drogas [456g (quatrocentos e cinquenta e seis gramas divididas em porções individuais e fracionadas para venda], a apreensão de apetrechos comumente utilizados na traficância e de
quantia de dinheiro
, em espécie, somados, constituem fundamentos idôneos para segregação cautelar (STJ,
AgRg
no HC 687.243/SP – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 25.10.2021;
AgRg
no RHC no 166.499/PI – Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro – 21.9.2022).

Não obstante, os pacientes são jovens [24 e 19 anos], primários, possuem endereço certo no distrito de culpa [Rua Goiabeiras, no 160, bairro Jardim das Mangueiras, em Barra do Garças/MT], confessaram a autoria delitiva na audiência de custódia, bem como não há registros de envolvimento com qualquer organização criminosa.

As condições subjetivas favoráveis, embora não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas para análise de substituição da prisão preventiva por medidas diversas à prisão (STJ, RHC no 140.907/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 1o.3.2021).

Noutro giro, os pacientes estão presos há 46 (quarenta e seis) dias, o inquérito policial foi concluído em 29.11.2025 (
PJe
no 1014245-33.2025.8.11.0004 – ID 216544988) e não houve o oferecimento da respectiva denúncia.

A dilação de prazo, quando não derivada de qualquer fato procrastinatório atribuível à Defesa, traduz situação anômala que compromete a efetividade do processo e o “direito básico que assiste a qualquer pessoa: o direito à resolução do litígio, sem dilações indevidas (CF, art. 5o, LXXVIII)” (STF, HC no 85.237-8/DF - Relator: Min. Celso de Mello - 29.4.2005).

Ponderado o fundamento da decisão constritiva, as condições pessoais dos pacientes e o excesso de prazo para oferecimento da denúncia, mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 315), instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da segregação (STF, HC no 127823 - Relator: Min. Teori Zavascki - 23.6.2015; STJ, HC no 540.217/SC- Relator: Min. Jorge Mussi - 21.2.2020; TJMT, HC no 1013513-40.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 17.7.2020).

Aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“[...] Deve ser substituída por medidas cautelares alternativas, a prisão preventiva da paciente decretada para a garantia da ordem pública, porquanto restou demonstrada sua desproporcionalidade no caso em tela [...], fazendo-se necessária, destarte, a fixação de medidas cautelares diversas da prisão [...].” (HC 1000493-74.2023.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 15.2.2023)

Nesse quadro, os pacientes fazem jus à substituição da custódia por medidas cautelares alternativas.

Com essas considerações, DEFERE-SE PARCIALMENTE o pedido liminar para substituir a prisão preventiva dos pacientes pelas seguintes medidas cautelares: 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) proibição de se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; 3) recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga; 4) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço (CPP, art. 319, I, IV e V), sob pena de revogação do benefício, ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular.
”

Anuo integralmente aos fundamentos postos na decisão liminar, que demanda ratificação neste julgamento de mérito.

Para além da desproporcionalidade da segregação no caso, anoto que, em consulta aos autos do correlato inquérito policial, pude observar que
até o momento não foi ofertada a denúncia
, sobretudo porque o Ministério Público, depois de relatado o inquérito, pugnou pela realização de prova técnica consubstanciada na quebra de sigilo de dados dos aparelhos de telefonia celular apreendidos, medida que vem impondo maior elastério à investigação.

Em acréscimo, registro que, cumprida a ordem de soltura,
tem sido comunicada nos autos o comparecimento periódico em juízo, sem qualquer notícia de descumprimento das cautelares
impostas, fator a evidenciar a suficiência destas, por ora, à salvaguarda da ordem pública e à garantia da instrução processual.

Seja como for, há que se registrar o caráter precário e circunstancial da revogação da prisão preventiva, que pode ser novamente
decretada
,
cas
o
surjam novos fundamentos, especialmente se constatada a insuficiência das cautelares.

Dispositivo.

Em dissonância com o parecer, RATIFICO a LIMINAR concedida e CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM para
substituir a prisão preventiva dos pacientes pelas seguintes medidas cautelares: 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) proibição de se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; 3) recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga; 4) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço (CPP, art. 319, I, IV e V), sob pena de revogação do benefício, ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026